Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716182-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARI ANTONIO DE LIMA, ADELINO HAUPKA, DANILO CANDIDO DE MOURA DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704674-73.2021.8.07.0001 - id 122614893) que, em cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, indeferiu sua impugnação e homologou o laudo pericial. Alega, em suma, que a condenação favorece somente aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, o que, afirma, não ocorreu no caso, pois os agravados não realizaram o pagamento integral da operação, já que houve amortizações referentes à Lei 8.088/90 e ao PROAGRO, não deduzidas pelo perito em razão da falta de prova da rerratificação da cédula, indicando a aplicabilidade da Lei 8.088/90, nem documento abonado pela Comissão Especial de Recursos endereçada ao autor, em relação ao PROAGRO. Aponta perigo de dano na iminente intimação para cumprimento de sentença, com indevidas medidas constritivas de seu patrimônio. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois não há determinação de atos expropriatórios, inexistindo sequer intimação do devedor para pagamento na forma do CPC 523. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator